Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. SERRALHERIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO POR MEIO DA PLATAFORMA MERCADO PAGO. SERVIÇO NÃO CONCLUÍDO PELO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em 14/12/2024 a autora contratou o empresário individual José Ivan Pereira Fonseca (empresa JS Nogueira), para a confecção de peças de serralheria para sua residência. Pagou com cartão de crédito do Banco XP, por meio da plataforma do réu Mercado Pago. O serviço foi executado de forma incompleta e com defeitos. Considerou a autora que foi vítima de fraude. Responsabilizou o banco por não ter restituído as parcelas vincendas e a plataforma por manter ativa conta de empresa baixada em 2021.
2. De acordo com o registro de ocorrência, a autora informou que “fez o pagamento da prestação de serviço de serralheria a Ivan, por meio de cartão, no valor de R$ 11.000,00, parcelado em 5x, para a empresa JS Nogueira. No entanto, após diversos contatos e muitos resgates ele apenas levou uma parte do material sem finalizar grande parte do combinado que incluía: guarda-corpo de escada, corredor interno e externo e cerca na lateral da casa, localizada em Luziânia, no condomínio Porto do Vale. A comunicante já tentou negociar a devolução do dinheiro e repassar o serviço para outro prestador, mas sem sucesso. Precisa urgentemente suspender o pagamento das parcelas restantes junto ao Cartão XP para tentar a devolução dos valores já pagos.” (ID 75908724, pág. 3).
3. Como se pode verificar, não se trata a hipótese de fraude. O contrato de compra e venda contém todos os requisitos de validade e eficácia, mas não foi cumprido pelo vendedor (ID 75908725).
4. A administradora do cartão de crédito e a plataforma financeira, mediadoras do pagamento da operação havida entre lojista e consumidor, não são beneficiárias do valor transacionado e, bem por isso, não integram a cadeia de consumo relacionada à prestação de serviços de serralheria.
5. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: “(...) 6. A administradora do cartão de crédito não participa da execução do contrato vinculado ao pagamento que se processa pelo cartão, de modo que a solidariedade de que trata o art. 22 do CDC não se estende à hipótese. Com efeito, não é possível imputar à administradora do cartão a responsabilidade pelos desacertos comerciais decorrentes do cumprimento defeituoso ou descumprimento do contrato.” (Acórdão 1937190, 0718837-30.2023.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024.)
6. Nesse cenário, não se configura a responsabilidade das instituições bancárias Banco XP e Mercado Pago que serviram como meros meios de pagamento. Ressalte-se que, por não se tratar de fraude, o cancelamento dos descontos das parcelas pela operadora do cartão de crédito exige autorização do beneficiário.
7. Portanto, cabe à autora direcionar a demanda contra o prestador de serviço, com quem celebrou validamente o contrato e está devidamente identificado nos autos.
8. Diante desse cenário, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.